Tribunal: TJSP
Processo: 0529895-67.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução Fiscal – COSIP – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA, inclusive para fins de exclusão dos créditos indevidos – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF. Recurso provido.